Tribunal: TJDFT
Processo: 0723509-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimos Consignados. Limitação da Margem Consignável. Insuficiência de Provas. Decisão Mantida.

1. A autora busca, liminarmente, a limitação dos empréstimos consignados a 35% (trinta) da remuneração líquida, uma vez que a margem consignável teria sido ultrapassada.

2. Em relação aos servidores públicos distritais, o empréstimo consignado em folha de pagamento é regulamentado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, o qual prevê o limite máximo de desconto em 30% (trinta por cento), calculado sobre a diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas.

3. A apresentação de apenas um contracheque e planilha unilateralmente elaborada, sem demonstração de comprometimento da renda em patamar superior a 30% (trinta por cento) com os empréstimos consignados, necessita ser ponderada sob a ótica do contraditório e a devida instrução probatória no curso da ação em 1a instância.

4. Endividamento construído ao longo de anos, sem urgência comprovada.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.